Tribunal: CARF
Processo: 10855.000603/2010-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10855.000603/2010-94
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-005.690 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
LUIZ ANTONIO VIDEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
CONCOMITÂNCIA DE INSTÂNCIAS - SÚMULA CARF No 1
Conforme súmula CARF no 1, importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Thiago Duca
Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.000603/2010-94
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.690 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.000603/2010-94

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 17 a 20),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:

(...)
O interessado foi cientificado em 05/04/2010 (fl. 18) e, em 06/04/2010 apresentou á
impugnação de fl. 01, na qual alega que os rendimentos considerados pelo Fisco como
omitidos referem-se a resgate de contribuições a entidades de previdência privada,
efetuadas nos anos de 1993 a 1995, rendimentos esses informados na declaração de
ajuste anual como isentos e não tributáveis. Anexa os documentos de fls. 02 a 13.
Solicita prioridade na tramitação do feito, conforme previsto no artigo 71 da Lei n°
10.741/2003 (Estatuto do Idoso).
(...)

A impugnação foi apreciada na 3a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
em 25/08/2010, no acórdão 17-43.998, às e-fls. 35 a 40, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 47
e 48 no qual alega, em síntese, que:
 Entende o recorrente que tem direito de deduzir de seus rendimentos
tributáveis no ano-base de 2006 as suas contribuições ao fundo de
pensão MULTIPREV nos anos de 1993, 1994 e 1995, posto que
conforme determina a legislação tributária exclui-se da incidência do
imposto de renda essas contribuições;
 requer a procedência do presente recurso a fim de declarar que o
contribuinte Luiz Antonio Videira tem direito de excluir da tributação a
complementação de aposentadoria correspondente às contribuições
efetuadas pelo mesmo no período de 1993 a 1995, retificando-se o
lançamento efetuado "de ofício" pela fiscalização conforme acima
demonstrado, deferindo a restituição de imposto de renda no valor de
R$9.150.38 conforme apurado na declaração original do recorrente
relativa ao ano calendário de 2006.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.690 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.000603/2010-94

É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 16/09/2010, e-fls. 43, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 13/10/2010, e-fls. 52, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 17 a 20), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
pela omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício. A DRJ
manteve a autuação.
Às e-fls. 65 e seguintes há ação declaratória de isenção tributária com
repetição de indébito proposta no juizado especial de Sorocaba pelo contribuinte em face da
União Federal requerendo o reconhecimento de isenção de imposto de renda dos valores
recebidos pela MULTIPREV, com fundamento de que é acometido de moléstia grave. Às e-fls.
91 e seguintes, inclusive, há manifestação da DRF de Sorocaba que elaborou os cálculos
necessários para subsidiar a sua atuação na defesa dos interesses da União em juízo, no tocante à
apuração dos valores de Imposto de Renda a serem restituídos ao Autor Luiz Antonio
Videira(CPF 235.878.228-91), nos moldes determinados pela decisão judicial transitada em
julgado proferida nos autos da ação 0007086- 50.2012.4.03.6315, bem como a análise dos
cálculos apresentados pelo autor.
Logo, resta claro que, trata-se de contenda envolvendo as mesmas partes
(contribuinte e Fazenda Pública Federal), versando sobre o mesmo objeto, qual seja a incidência
de imposto de renda sobre valores recebidos pelo contribuinte, de forma que este processo
administrativo fiscal restou prejudicado, motivo pelo qual não conheço do Recurso Voluntário
neste tocante, por aplicação da súmula no 1 deste CARF:

Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial

Desta forma, não conheço do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.690 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.000603/2010-94

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital